Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A DEFESA INTEMPESTIVA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ATRASO SUPERIOR A SESSENTA DIAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 335 do Código de Processo Civil estabelece que o réu poderá oferecer Contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da Audiência de Conciliação ou de Mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.
2. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. A presunção de veracidade é relativa e poderá ser afastada caso as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas constantes dos autos, nos termos do artigo 345, IV, do mesmo diploma legal.
3. Conforme entendimento exarado por esta Egrégia Turma Cível, apesar da decretação da revelia em virtude da intempestividade da Contestação, não resta obstado o exame dos documentos juntados com a defesa.
4. A Lei 9.656/1998, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 13, parágrafo único, II, estabelece que os contratos de plano privado de assistência à saúde possuem renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação, tendo vigência mínima de um ano, sendo vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
5. Os elementos probatórios juntados aos autos, especialmente o histórico de atrasos e a ausência de informação bancária sobre a tentativa de pagamento, afastam a verossimilhança nas alegações autorais, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de veracidade decorrente da decretação da revelia.
6. Recurso conhecido e não provido.